Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-83.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701664-83.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON SALVINO LEITE APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025 12:52:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador